Tribunal: TJSP
Processo: 1030602-02.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Apelação. Concurso Público para provimento de cargo de Soldado PM de 2a Classe. Candidato excluído do certame por apresentar afecção dermatológica (esclerodermia). Prova pericial, entretanto, que indica que essa patologia não impede o exercício da função policial. Ato impugnado incompatível com o princípio da razoabilidade. Dano moral. Inocorrência. Situação de desconforto e aborrecimento

Ementa:
Apelação. Concurso Público para provimento de cargo de Soldado PM de 2a Classe. Candidato excluído do certame por apresentar afecção dermatológica (esclerodermia). Prova pericial, entretanto, que indica que essa patologia não impede o exercício da função policial. Ato impugnado incompatível com o princípio da razoabilidade. Dano moral. Inocorrência. Situação de desconforto e aborrecimento decorrente da decisão administrativa que, em caso dessa natureza, sem consequências mais graves, não comporta reparação pecuniária. Sentença de procedência. Recurso parcialmente provido.